Tribunal: TCU
Processo: 036.346/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6629/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento das determinações expedidas à Secretaria de Controle Interno e à Diretoria-Geral da Câmara dos Deputados, por meio dos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 12674/2019-TCU-Segunda Câmara (rel. Min. Raimundo Carreiro), proferido no âmbito do TC Processo 018.550/2019-3 , que versou acerca de Tomada de Contas Especial em face da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro diante da inércia no recolhimento, em favor do Plano de Seguridade Social do Servidor, das contribuições previdenciárias (cota patronal) referentes ao período de dezembro de 1998 a janeiro de 2015, em que o servidor da Câmara dos Deputados Geraldo Moreira da Silva esteve afastado legalmente de suas funções para exercício de mandato eletivo como deputado estadual do Rio de Janeiro; Considerando o exame técnico empreendido pela Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado, consubstanciado nos pareces uniformes exarados às peças 12 a 14, nos quais restou evidenciado que: i) as determinações dos itens 9.2.1.2 e 9.3 foram cumpridas pela unidade jurisdicionada; ii) a determinação do item 9.2.1.1 deve ser considerada não mais aplicável, na medida em que não cabe à unidade jurisdicionada a adoção de medidas junto ao Instituto Nacional do Seguro Social para viabilizar a compensação dos valores das contribuições previdenciárias pagas pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro; iii) a determinação contida no item 9.2.2 encontra-se em implementação; no entanto, em face da tendência de que seja buscado o ressarcimento ao erário sem a necessidade de emissão de nova deliberação, o art. 16, inc. II, da Resolução - TCU 315/2020, autoriza encerrar o monitoramento; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no inciso V do art. 143 do RI/TCU, em: a) considerar cumpridas as determinações dos itens 9.2.1.2 e 9.3 do Acórdão 12674/2019-TCU-Segunda Câmara ; b) considerar não mais aplicável a determinação do item 9.2.1.1 do Acórdão 12674/2019-TCU-Segunda Câmara ; c) considerar em implementação a determinação do item 9.2.2 do Acórdão 12674/2019-TCU-Segunda Câmara ; d) encerrar o presente ciclo de monitoramento, nos termos do art. 16, inc. II, da Resolução - TCU 315/2020; e e) informar à Câmara dos Deputados a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 036.346/2021-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados; Secretaria de Controle Interno/câmara dos Deputados. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.